Tribunal: TJSP
Processo: 1005342-10.2019.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
APELAÇÃO. Empréstimo consignado. Descontos indevidos no valor de R$3,90. Inexigibilidade e dever de restituição reconhecidas pela sentença. Circunstâncias do caso concreto que não ensejam o reconhecimento de danos morais. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
Recurso desprovido.